Tribunal: TJDFT
Processo: 0716371-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que afastou a aplicação de multa por descumprimento, considerando que os procedimento solicitados pela autora foram autorizados, sem data determinada para a realização dos exames. 1.1. Neste recurso, a agravante pede a reforma da decisão agravada, para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

2. A incidência da multa já foi objeto de apreciação nos autos de origem, inclusive confirmada em segundo grau de jurisdição.

3. Segundo o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 3.1. Logo, estando a matéria acobertada pela preclusão, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. 3.2. Jurisprudência: “1. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, as questões sobre as quais se operou a preclusão não mais podem ser decididas no processo. [...]” (4a Turma, AgRg no REsp 1553951/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/09/2016).

4. Agravo de instrumento não conhecido.